Tribunal: TCU
Processo: 002.888/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 8616/2023-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pelo Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à interessada.